Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, pois verificada a presença de litispendência.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu passagens aéreas, cujo voo partiria às 14h20 do dia 19.11.2023. Contudo, a partida teria sofrido atraso de 8 horas, razão pela qual a recorrente pleiteia indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
4. O Juízo de origem asseverou “que esta ação repete ação já ajuizada no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras (autos no 0704383-11.2024.8.07.0020), que inclusive já foi sentenciado”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que inexiste litispendência na hipótese, porquanto, nos autos do processo n. 0704383-11.2024.8.07.0020, a respectiva parte autora seria RENATA MUSA LACERDA. Por outro lado, no presente feito, a parte autora, ora recorrente, chama-se FABIANA MUSA RODRIGUES.
6. Contrarrazões ao ID 61611073, nas quais a recorrida alega que as passagens foram compradas em conjunto por Renata e Fabiana, razão pela qual eventual nova condenação ensejaria enriquecimento sem causa.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 61814164, defiro o benefício à recorrente. Não obstante, rejeito a impugnação apresentada pela recorrida, uma vez que a recorrente, instada a comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe autos prova documental para corroborar sua miserabilidade jurídica.
8. Da litispendência. O artigo 337, § 2o, do CPC, prevê que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Em consulta ao processo n. 0704383-11.2024.8.07.0020, verifica-se que razão assiste à recorrente, porquanto outra pessoa natural figura no polo ativo daquela demanda, sem que a recorrente atue em litisconsórcio. Não se verifica, portanto, a litispendência reconhecida em sentença.
9. Da causa madura. Verifica-se que a recorrente formula pedido para reforma da sentença, e não a sua anulação. No entanto, cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Precedente: (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14.10.2020, DJE: 22.10.2020).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencida, na forma do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.